Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada a gravidade concreta da conduta delitiva, bem como, a periculosidade do paciente, não há que se falar em ilegalidade da decretação da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. Ordem conhecida e denegada.